Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-95.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004130-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMARA POLYNE MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 046.758.291-20 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1004130-95.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Samara Polyne Muniz de Oliveira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. FATO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INVERSÃO DO ÔNUS DS PROVA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a autora/recorrente alega que teve seu fornecimento de energia suspenso de forma arbitrária no dia 27/01/2021 e somente foi religada no dia 28/01/2021. Por sua vez, a Energisa nega a suspensão e afirma que no dia 28/01/2021 atendeu a solicitação da Reclamante, mas cancelou o protocolo pois a UC 6/360281-0 não estava sem energia.

2. Se a consumidora alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, e a empresa nega a suspensão, caberia à consumidora o ônus da prova do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não tendo comprovado, sequer requerido audiência de instrução e julgamento, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Acerca do assunto, veja-se entendimento do Superior Tribnal de Justiça:
“
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. (...) Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu
”. (AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

4.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que
: “A Autora afirma suspensão indevida do seu fornecimento de energia elétrica em 27/01/2021, porém não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia, tampouco que fora suspendido o seu fornecimento pelo corte. Apesar dos protocolos apresentados na inicial, a empresa Ré afirma que analisou o chamado/reclamação aberto, todavia, foi apurado que não houve a suspensão, negando, assim, peremptoriamente a existência de suspensão do fornecimento de energia elétrica na data informada. Se a Reclamada nega e apresenta a Ordem de Serviço demonstrando que não foi possível proceder com a religação por suposta suspensão indevida, em razão da Unidade Consumidora não estar desligada, negando, assim, que tenha efetuado a suspensão no fornecimento de energia elétrica, se torna impossível a produção de prova de fato negativo. Logo, cabe ao Autor comprovar a alegada suspensão, por exemplo, por meio de fotos, vídeos do imóvel e relógio, bem como provas testemunhais. Entretanto, não há tais provas nos autos, sendo que na impugnação e audiência de conciliação o Autor não pugnou pela produção da prova testemunhal. Portanto, apesar do Código de Defesa do Consumidor estabelecer a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.”.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inaugural formulado pelo reclamante, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021